Tribunal: TJPA
Processo: 0815213-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815213-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIMAR MOTA REIS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucimar Mota Reis contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 0807209-31.2025.8.14.0006, que determinou a emenda da inicial para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo, sob pena de extinção.

Sustenta a agravante que a Equatorial é
mera arrecadadora da COSIP,
atuando por força de convênio, sem competência tributária, nem legitimidade para figurar no polo passivo — matéria sobre a qual esta Relatora já possui diversos precedentes uniformes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a concessionária de energia elétrica detém legitimidade para compor o polo passivo de ação destinada a afastar a incidência da COSIP ou a reconhecer isenção legal prevista para consumidores de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que impõe a inclusão de litisconsorte passivo necessário admite impugnação imediata por agravo de instrumento, nos termos da
taxatividade mitigada (Tema 988/STJ)
, diante do risco de extinção prematura do processo.

A
COSIP
é tributo de competência exclusiva dos Municípios (CF, art. 149-A). A relação jurídico-tributária forma-se
somente entre o Município de Ananindeua e o contribuinte
, sendo a concessionária desprovida de capacidade normativa ou fiscalizatória.

A Equatorial Energia
atua exclusivamente como agente arrecadadora
, por força de convênio administrativo, sem qualquer vínculo jurídico-tributário direto com o consumidor. Seus atos são instrumentais, não configurando sujeição passiva nem responsabilidade tributária.

A jurisprudência consolidada do
STJ
reconhece que concessionárias de energia elétrica são partes ilegítimas para ações que discutem legalidade ou isenção da COSIP, por serem “meras arrecadadoras do tributo”.

O entendimento desta
2ª Turma de Direito Público
— inclusive em reiteradas decisões de minha relatoria — é pacífico no sentido da
ilegitimidade da concessionária
, sendo suficiente a
expedição de ofício
para cumprimento de eventual determinação judicial de suspensão da cobrança.

Assim, a exigência de inclusão da Equatorial no polo passivo constitui
obstáculo processual indevido
, especialmente quando a própria legislação municipal e o convênio atribuem ao Município a responsabilidade pela identificação e comunicação dos beneficiários da isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica que atua como mera arrecadadora da COSIP é parte ilegítima para compor o polo passivo de ação que discute a legalidade, incidência ou isenção do tributo.

A legitimidade passiva é exclusiva do Município de Ananindeua, titular da competência tributária.

A inclusão da concessionária constitui aumento indevido da litigiosidade, sendo suficiente a expedição de ofício para eventual suspensão da cobrança.

Dispositivos citados: CF/1988, art. 149-A; CPC, arts. 1.015 e 178.
Jurisprudência: Tema 988/STJ; precedentes do STJ sobre ilegitimidade de
concessionárias em ações de COSIP.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lucimar Mota Reis
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 0807209-31.2025.8.14.0006
, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

A decisão agravada determinou a emenda da inicial para incluir a
Equatorial
Energia como litisconsorte passiva necessária, sob pena de extinção.

A agravante sustenta que a concessionária é
parte ilegítima
, uma vez que não possui competência para instituir, majorar, fiscalizar ou isentar a COSIP, atuando apenas como arrecadadora, conforme já decidido reiteradamente por este Tribunal.

Foi deferido efeito suspensivo em decisão monocrática, à vista do risco de extinção do processo e da aplicabilidade do Tema 988/STJ.

O Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público manifestou-se pela
não intervenção
, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da legitimidade para responder a ação que busca reconhecimento de isenção e afastamento da cobrança da COSIP em favor de consumidora de baixa renda.

Como reiteradamente já decidi em casos idênticos, a decisão agravada não deve prevalecer.

A
inclusão da concessionária
contraria o art. 149-A da Constituição Federal, que atribui exclusivamente ao Município a titularidade da competência tributária, inclusive quanto à concessão e operacionalização de isenções.

A Equatorial não exerce função de sujeito ativo, nem de responsável tributário: limita-se a arrecadar e repassar os valores ao Município, conforme contrato administrativo acostado aos autos.

A jurisprudência do STJ é absolutamente pacífica: concessionárias não podem figurar no polo passivo de ações que discutem COSIP, pois não têm poder decisório sobre o tributo.

Em harmonia com essa orientação, esta Segunda Turma de Direito Público vem decidindo, de modo uniforme, pela ilegitimidade da concessionária, sendo desnecessária sua inclusão para que eventual ordem judicial seja cumprida. Basta ofício.

Assim, a decisão agravada cria obstáculo processual indevido, impondo ônus injustificado à parte autora e contrariando a orientação consolidada deste Tribunal.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para
reformar integralmente
a decisão interlocutória, afastando a determinação de inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação de origem, reconhecendo a legitimidade passiva exclusiva do Município de Ananindeua.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026